Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPRIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Descortinada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos declaratórios a respeito da suscitação de “fato novo”, os segundos embargos de declaração devem ser providos para a sua sanação.
II. Julgamento de ação direta de inconstitucionalidade antes do julgamento da apelação não pode ser considerado “fato novo” passível de arguição mediante embargos declaratórios, máxime quando não alteraria o deslinde da causa.
III. Embargos de Declaração providos sem efeito modificativo.